Tribunal: STF
Processo: RE 1270523
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018 À LEI N. 12.546/2011. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 1.286.672 RG, TEMA N. 1.109. 



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a controvérsia relativa à “possibilidade de manutenção do pagamento da contribuição previdenciária substitutiva prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011 (CPRB), no ano-calendário de 2018, em face da irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei n. 12.546/11 e a exclusão de determinadas atividades econômicas operadas pela Lei 13.670/2018”, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 1.286.672 RG, Tema n. 1.109, ministro Dias Toffoli).



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Agravo interno desprovido.